Tribunal: TJMT
Processo: 1005910-71.2024.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005910-71.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CESAR LIMA DO NASCIMENTO - CPF: 346.253.721-00 (ADVOGADO), LAERCIO RAMOS DA SILVA - CPF: 503.611.801-44 (AGRAVANTE), DANIELA DE SOUZA PELISSARI EIRELI - ME - CNPJ: 26.095.409/0001-22 (AGRAVADO), BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - CNPJ: 03.215.790/0001-10 (AGRAVADO), DENIS ARANHA FERREIRA - CPF: 202.536.018-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
-
AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C PEDIDO REVISIONAL –

PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
–

REQUISITOS INDEMONSTRADOS – ANÁLISE CONTRATUAL QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA – FALTA DE
CONTEMPORANEIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I - O
artigo 300 do Código de Processo Civil dispõe que, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, dependerá do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

II -
A questão,
a toda evidência, demanda apuração exaustiva e, portanto, maior dilação probatória, devendo ser evitada medida prematura que permita a imediata quebra da obrigação do agravante em relação à instituição financeira, ora segunda agravada, a qual, a princípio, nenhuma responsabilidade possui em relação aos vícios apresentados pelo produto financiado.

III - Ademais,
a questão em exame não exige qualquer providência urgente, diante da evidente falta de contemporaneidade da medida judicial requestada, pois, consoante noticiado na própria decisão
agravada
,
o contrato de
financiamento
foi firmado
no longínquo ano de 2021, e
a repactuação

no ano de 2022
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por LAERCIO RAMOS DA SILVA, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de
A
nulação de
N
egócio
J
urídico c/c
P
edido
R
evisional nº 1040456-83.2023.8.11.0002, ajuizada em face do
DANIELA COM
É
RCIO DE VE
Í
CULOS LTDA

e BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A, indeferiu o pedido liminar, pelo qual pretendia suspender a cobrança das parcelas do financiamento, bem como impedir a inscrição do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

Para tanto, aduz o agravante, em apertada síntese, que o contrato de financiamento está eivado de vícios e abusividades que justificariam o deferimento da tutela liminar.

Acrescenta que o veículo financiado apresentou um sem-número de problemas, tanto que foi substituído pela primeira agravada, sem que, contudo, fosse abatida a diferença de valor entre um e outro do financiamento em curso pela segunda agravada.

O pedido liminar de efeito ativo foi indeferido.

Apesar de intimada, a agravada D
aniela
C
om
é
rcio de
V
e
í
culos
L
tda
deixou de apresentar contrarrazões.

Por sua vez, a agravada B
anco
T
oyota do
B
rasil
S.A
.,
apresentou contrarrazões, em que pugnou pela manutenção da decisão de origem e, por conseguinte,
pelo
desprovimento do recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da controvérsia gravita em torno da decisão que
indeferiu o pedido de tutela de urgência
para
suspender a cobrança das parcelas do financiamento, bem como impedir a inscrição do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

Então, neste agravo, cumpre apenas verificar o preenchimento ou não dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência antecipada, previstos no artigo 300 do novo CPC,
in
verbis
:

A propósito:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AÇÃO ACIDENTÁRIA. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA. TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA. PRESSUPOSTOS. EXISTÊNCIA. 1. Para concessão da tutela de urgência de natureza antecipada, obrigatório apresente o postulante (i) a probabilidade do direito e (
ii
) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo - art. 300 CPC. 2. Na presença dos requisitos legais que lhe autoriza, a medida judicial antecipatória é de ser deferida, mesmo frente à Fazenda Pública. Excepcionalidade estabelecida pelo caráter alimentar do benefício previdenciário e a preponderância do bem jurídico tutelado pelo provimento antecipatório. Caso em que evidenciada a incapacidade laboral, bem como o nexo causal acidentário. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA. (Agravo de Instrumento Nº 70071545396, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto
Schreiner
Pestana, Julgado em 20/10/2016)

No que importa para a resolução do mérito do recurso, tem-se que os requisitos da tutela jurisdicional não foram suficientemente demonstrados, eis que
não há
urgência e
nem
prova robusta a corroborar a pretensão da parte autora, ora agravante.

Consoante se infere do contexto dos autos, o agravante busca afastar a exigibilidade das prestações vinculadas ao contrato de financiamento,
sob alegação
de
que o veículo adquirido da primeira agravada possuía vício oculto, sendo posteriormente substituído por outro veículo.

O agravante defende que,
na
elaboração do segundo contrato de financiamento perante a segunda
agravad
a
não foi
realizado
o devido abatimento em relação aos valores pagos no primeiro contrato e nem mesmo considerad
a a diferença entre um
veículo e
outro.

No caso, inobstante a irresignação do agravante,
verifica-se que a questão envolve a análise dos sucessivos contratos bancários, bem como a análise pormenorizada dos valores pagos e quais, efetivamente foram considerados no derradeiro instrumento contratual, bem ainda, a diferença de valores entre um veículo e outro, os quais foram objeto de compra e venda com a primeira agravada.

Em suma, a questão,
a toda evidência,
demanda
apuração
exaustiv
a e, portanto, maior dilação probatória, devendo ser evitada medida prematura que permita a imediata quebra da obrigação do agravante em relação à instituição financeira, ora segunda agravada
, a qual, a princípio, nenhuma responsabilidade possui em relação aos vícios apresentados pelo produto financiado
.

Ademais,
a questão em exame não exige qualquer providência urgente, diante da evidente falta de contemporaneidade da medida judicial requestada,
pois, consoante noticiado na própria decisão agravada, o contrato de financiamento foi firmado no longínquo ano de 2021, e a repactuação no ano de 2022.

Assim, diante desse quadro, impõe-se a m
anutenção da decisão recorrida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2024